Tribunal: CARF
Processo: 11610.000415/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.000415/2011-82
ACÓRDÃO
2402-013.233 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
EMBARGANTE
ENNIO DE SOUZA BRANDAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇAO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem
atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de
aposentadoria e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecido por Laudo Médico Pericial de Órgão
Médico Oficial.
Não restando comprovado, nos autos, o atendimento às exigências fiscais,
impõe-se o não reconhecimento da isenção no caso concreto.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art.
543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, determinando o recálculo do imposto de renda
devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas
vigentes à época em que estes eram devidos, observando-se a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).

Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.233 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.000415/2011-82
2

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luciana Costa Loureiro Solar
(substituta integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 4a Turma da
DRJ/CGE, consubstanciada no Acórdão 04-38.199 (p. 233), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Notificação de Lançamento (p. 07) com vistas a exigir débito
do imposto de renda pessoa física (IRPF) em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da
seguinte infração cometida pelo Contribuinte: omissão de rendimentos.
De acordo com a descrição dos fatos, constatou-se omissão de rendimentos (...)
decorrente de ação trabalhista judicial para complementação de aposentadoria e o contribuinte
alega ser isento por ser portador de moléstia grave. Porém deixou de apresentar os comprovantes
probatórios para a isenção de moléstia grave.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 03), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, conforme
destacado pelo órgão julgador de primeira instância:
* o rendimento considerado como omitido não foi declarado por conta de um erro
de quem se encarregou a elaborar a DIRPF, já que o contribuinte é incapacitado para fazê-la. O
erro se originou da falta de informação pelo Banco do Brasil acerca dos rendimentos pagos, para
efeito de imposto de renda, como isentos ou não tributáveis;
* é isento do IRPF quanto a proventos de aposentadoria desde agosto de 1998 por
motivo de doença (Parkinson, na época), sendo também diagnosticado com Mal de Alzheimer em
2002. O rendimento omitido no valor de R$ 271.142,48 é decorrente de ação trabalhista judicial
para complementação de aposentadoria, tendo o despacho datado de 13/05/2005 nos autos do
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.233 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.000415/2011-82
3
processo 2680/1986 elucidado a não incidência de tributos sobre este montante em razão da
situação peculiar de idade e enfermidade.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, nos termos do susodito Acórdão
no 04-38.199 (p. 233), conforme ementa abaixo reproduzida:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
São tributáveis na declaração de ajuste os rendimentos recebidos
acumuladamente em decorrência de ação judicial.
RENDIMENTOS PERCEBIDOS. DEDUÇÃO.
Somente as despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive
com advogados, podem ser deduzidas do total dos rendimentos recebidos
acumuladamente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Espólio do Contribuinte
apresentou os recursos voluntários de p.p. 258 e 288 de conteúdos idênticos, esgrimindo suas
razões recursais da seguinte forma, em síntese:
* seja revisada a presente decisão com base na manifestação do Supremo Tribunal
Federal exarada no recurso extraordinário n° 614.406/RS e informada a R.F.B. através da Nota
PGFN/CRJ/ N° 981/2015 do caráter vinculante da decisão, dando novo entendimento à aplicação
da legislação no que tange o artigo 12 da Lei 7.713/98, alterado pela Lei 13.149/15, que disciplina
a incidência do Imposto de Renda Pessoa Física sobre rendimentos tributários recebidos
acumuladamente — RRA;
* seja reconsiderada a não aceitação pela R.F.B. dos laudos/atestados médicos já
constantes dos autos (aceitos no D.R.H. do órgão pagador -Banco do Brasil, em 1998- por atender
à legislação vigente para isenção do IRPF), cujo teor está sendo ratificado nesta oportunidade
através de Declaração emitida em 19/09/2016, do médico Neurologista Dr. Sidney Gomes,
confirmando o atendimento ao falecido Sr. Ennio de Souza Brandão, em órgão público Municipal,
no então PAS — PLANO DE ATENDIMENTO À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, junto ao
Hospital Municipal Doutor Arthur Ribeiro de Saboya, localizado no Bairro do Jabaquara.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.233 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.000415/2011-82
4
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento (p. 07), com vistas a exigir débito do imposto de renda pessoa física (IRPF) em
decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração cometida pelo Contribuinte:
omissão de rendimentos.
Em sua peça recursal, o Contribuinte esgrime suas razões de defesa nos seguintes
pontos:
(i) isenção do IRPF por ser portador de moléstia grave; e
(ii) tributação dos rendimentos apontados como omissos com base no regime de
competência.
Passemos, então, à análise individualizada das razões recursais do Contribuinte.
Da Isenção por Moléstia Grave
Neste ponto, o Recorrente pugna para que seja reconsiderada a não aceitação pela
R.F.B. dos laudos/atestados médicos já constantes dos autos (aceitos no D.R.H. do órgão pagador -
Banco do Brasil, em 1998- por atender à legislação vigente para isenção do IRPF), cujo teor está
sendo ratificado nesta oportunidade através de Declaração emitida em 19/09/2016, do médico
Neurologista Dr. Sidney Gomes, confirmando o atendimento ao falecido Sr. Ennio de Souza
Brandão, em órgão público Municipal, no então PAS — PLANO DE ATENDIMENTO À SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, junto ao Hospital Municipal Doutor Arthur Ribeiro de Saboya,
localizado no Bairro do Jabaquara.
Sobre o tema, o Órgão Julgador de primeira instância destacou e concluiu que:
(...)
Portanto, a lei 7.713/88 impõe dois requisitos para que os rendimentos sejam
considerados isentos:

Que os rendimentos sejam de proventos de aposentadoria ou reforma ou
pensão;

a doença esteja dentro do rol especificado no inciso XIV, artigo 6.o
(...)
O sujeito passivo comprova que os rendimentos de R$ 271.142,48 decorrem de
complementação de aposentadoria por tempo de contribuição (fls. 110 a 115).
Para comprovar a portabilidade da doença grave traz aos autos os atestados de
fls. 29, 31 e 186. Da análise de tais documentos conclui-se que estes não
cumprem os requisitos legais, visto que não são laudos periciais emitidos por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.233 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.000415/2011-82
5
Assim, as alegações do sujeito passivo não merecem prosperar, pois não restaram
comprovados os requisitos exigidos pela legislação para fins de isentar os
proventos de aposentadoria da incidência do imposto.
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste particular.
De fato, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 63, tem-se que para gozo da
isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos
devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia
deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Conforme destacado pela DRJ, o Contribuinte não logrou demonstrar/ comprovar
ser portador de moléstia grave através de laudo pericial emitido por serviço médico oficial.
A declaração acostada aos autos junto com o recurso voluntário apresentado não é
hábil para alterar a conclusão alcançada pela DRJ, visto tratar-se de documento particular.
Neste espeque, não há qualquer provimento a ser dado ao apelo recursal neste
ponto.
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Neste ponto, o Contribuinte pugna para que seja revisada a presente decisão com
base na manifestação do Supremo Tribunal Federal exarada no recurso extraordinário n°
614.406/RS e informada a R.F.B. através da Nota PGFN/CRJ/ N° 981/2015 do caráter vinculante da
decisão, dando novo entendimento à aplicação da legislação no que tange o artigo 12 da Lei
7.713/98, alterado pela Lei 13.149/15, que disciplina a incidência do Imposto de Renda Pessoa
Física sobre rendimentos tributários recebidos acumuladamente — RRA.
Registre-se pela sua importância que a matéria em análise não foi deduzida pelo
Contribuinte em sede de impugnação. Todavia, considerando que, nos termos do art. 99 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria no 1.634/2023, as decisões de mérito
transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão (trata-se, pois, de uma imposição, uma obrigatoriedade) ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, impõe-se o conhecimento da
mesma.
Pois bem!
A matéria em destaque foi objeto de análise pelo STF, no âmbito do RE 614.406/RS,
objeto de trânsito em julgado em 11/12/2014, feito que teve sua repercussão geral previamente
reconhecida (em 20 de outubro de 2010), obedecida assim a sistemática prevista no art. 543-B do
Código de Processo Civil vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte dos Conselheiros
deste CARF dos ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte em 23/10/2014, a partir
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.233 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.000415/2011-82
6
de previsão regimental contida no já acima mencionado art. 99 do Regimento Interno deste
Conselho, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Neste espeque, de acordo com o referido julgado do STF, acordou-se, por maioria
de votos, em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713, de 1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a incidência mensal para o cálculo do
imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente no período mensal em que
apurado o rendimento percebido a menor – regime de competência, afastando-se assim o regime
de caixa.
Assim, impõe-se a retificação do montante do crédito tributário, com a aplicação
tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos rendimentos,
ou seja, de acordo com o regime de competência.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
interposto, determinando o recálculo do imposto de renda devido sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas vigentes à época em que estes eram devidos,
observando-se a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 324
DF CARF MF
Original